Tribunal: TJDFT
Processo: 0720931-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. CONFIGURADOS. GRAVIDADE CONCRETA. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DA GENITORA. NÃO COMPROVADA. ORDEM DENEGADA.

I - Presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando os elementos coligidos ao feito indicam a gravidade concreta da conduta, consubstanciada na prática de crime de tráfico de considerável quantidade de maconha, entre o Distrito Federal e Goiás.

II - A necessidade da prisão é demonstrada, ainda, pela reiteração delitiva, diante da existência de condenação anterior transitada em julgado, tendo o agente cometido o tráfico quando em cumprimento da pena anteriormente fixada.

III - Não há previsão legal de concessão de liberdade sob o argumento da imprescindibilidade do agente para o sustento e cuidados com a saúde da genitora (art. 318 do CPP), tanto mais quando ausente prova da alegação.

IV - Ordem denegada.